Tribunal: TJDFT
Processo: 0069503-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0069503-27.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ORESTES NUNES DE SOUZA DESPACHO Finalizado o prazo de suspensão, intime-se o apelante, Banco Bradesco S.A., para que se manifeste em 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 14704735. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator